Tribunal: TJMT
Processo: 1003075-89.2024.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003075-89.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCEMIR DARCI PERIN - CPF: 326.253.911-20 (EMBARGANTE), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA - CNPJ: 30.673.342/0001-33 (EMBARGADO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), MARCO ANDRE FIGUEIRO E RESENDE - CPF: 924.715.521-53 (ADVOGADO), JOCEMIR DARCI PERIN - CPF: 326.253.911-20 (EMBARGADO), KAROLINA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 062.265.651-10 (ADVOGADO), MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR - CPF: 887.556.651-87 (ADVOGADO), GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA - CNPJ: 30.673.342/0001-33 (EMBARGANTE), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil, direito do consumidor e direito processual civil. embargos de declaração. ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. alegada contradição e omissão. inexistência de vícios no acórdão. pretensão de rediscussão do mérito. prequestionamento ficto. recurso rejeitado
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Jocemir Darci Perin contra acórdão que negou provimento à apelação do autor e deu parcial provimento ao recurso da requerida apenas para adequar o termo inicial dos juros à data da citação, mantendo, no mais, a incidência da cláusula penal de 10% exclusivamente sobre os valores efetivamente adimplidos no contrato de promessa de compra e venda de lote urbano.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição interna ao reconhecer a relação de consumo e, ainda assim, limitar a cláusula penal ao montante efetivamente pago, sem aplicar a interpretação mais favorável ao consumidor prevista no CDC; e (ii) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento expresso dos arts. 4o, 6o, incs. IV e V, 47 e 51 do CDC, bem como quanto ao pedido de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do CPC, art. 1.022, destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

4. Inexiste contradição interna no acórdão embargado, porquanto o julgado adotou fundamentação linear e coerente ao aplicar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula penal, em hipóteses de rescisão contratual, deve incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, vedada sua incidência sobre o valor integral do contrato, em observância ao equilíbrio contratual e à vedação do enriquecimento sem causa.

5. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, pretendendo a prevalência de interpretação normativa diversa, o que configura pretensão infringente incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

6. Também não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou suficientemente a controvérsia jurídica central, sendo desnecessário o exame individualizado de todos os dispositivos invocados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja apta à solução integral da lide.

7. Quanto ao prequestionamento, a mera finalidade de viabilizar recursos às instâncias superiores não autoriza o acolhimento dos embargos sem a presença de vício efetivo, incidindo, ademais, o regime do prequestionamento ficto previsto no CPC, art. 1.025.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica central, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte. 3. O pedido de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos aclaratórios, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.025; CDC, arts. 4o, 6o, incs. IV e V, 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 907.856/DF; STJ, EDcl no AgInt no REsp no 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 21.02.2022; STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por JOCEMIR DARCI PERIN, contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, nos autos da ação de “Rescisão Contratual com Pedido de Tutela de Urgência c/c Pedido de Restituição de Valores e Danos Morais” (Proc. no 1003075-89.2024.8.11.0007), ajuizada pelo embargante contra GBN LOTEAMENTO ALTA FLORESTA III SPE LTDA, negou provimento ao recurso de apelação do autor e deu parcial provimento ao apelo da requerida, apenas para adequar o termos inicial de juros a data da citação, preservando-se inalterada a sentença quanto a incidência da cláusula penal de 10% sobre o montante efetivamente adimplido, rechaçando a incidência sobre o valor total do contrato (Id. no 350163873).

O embargante sustenta que o acórdão padece de contradição interna, argumentando que, ao mesmo tempo em que o julgado reconhece a existência de relação de consumo e a natureza de contrato de adesão do instrumento firmado entre as partes, deixa de aplicar o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, previsto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, restringindo a incidência da multa contratual ao montante pago e favorecendo exclusivamente a empresa fornecedora.

Assevera a existência de omissão na decisão colegiada, sob a justificativa de que não houve enfrentamento expresso acerca da incidência das normas protetivas do CDC ao caso concreto, em especial os artigos 4o, 6o, incisos IV e V, 47 e 51.

Enfatiza que a manifestação expressa sobre os referidos dispositivos legais é medida de rigor para fins de prequestionamento, sendo imprescindível tal análise para evitar a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e viabilizar eventual interposição de Recurso Especial.

Requer, pois, o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas, com o prequestionamento explícito dos dispositivos do CDC indicados e, caso a Turma Julgadora assim entenda, com a atribuição de efeitos modificativos (infringentes) ao acórdão recorrido (Id. no 352456874).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos aclaratórios (Id. no 355098355).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”1. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar asdecisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esserecurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação dasdecisõesjudiciais, como acontece com os demais recursos. Suafinalidade écorrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,EREsp40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10)e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos de declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega contradição, omissão e necessidade de prequestionamento.

Em síntese, o embargante afirma que o acórdão é contraditório por não aplicar a interpretação contratual mais benéfica ao consumidor na definição da base de cálculo da cláusula penal, e omisso por não enfrentar detalhadamente dispositivos específicos da legislação consumerista.

Tais alegações, contudo, não correspondem ao teor do julgado e não configuram a contradição interna exigida pela jurisprudência para a admissibilidade dos embargos de declaração.

Da leitura do acórdão embargado, constata-se absoluta linearidade e coerência argumentativa.

A Câmara manifestou-se expressamente sobre a questão da cláusula penal, fundamentando que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, revela-se abusiva a fixação de penalidade com base no valor integral do negócio, devendo a multa recair estritamente sobre o montante das prestações efetivamente pagas, a fim de evitar onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa.

O acórdão apresentou raciocínio coeso, partindo da premissa jurisprudencial e aplicando-a ao caso concreto, sem apresentar qualquer descompasso lógico entre os fundamentos e o dispositivo.

A irresignação do embargante decorre unicamente do fato de que o colegiado adotou diretriz jurídica diversa daquela que ele entende correta.

A pretendida prevalência do artigo 47 do CDC sobre o entendimento jurisprudencial que veda a abusividade na base de cálculo de multas rescisórias representa clara matéria de mérito, exaustivamente decidida.

Portanto, não há qualquer proposição inconciliável a ser eliminada, rejeitando-se a tese de contradição.

Quanto à alegação de omissão por ausência de manifestação expressa acerca dos artigos 4o, inciso I, 6o, incisos IV e V, 47 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, o recurso igualmente não prospera.

A decisão colegiada resolveu a controvérsia sobre a base de cálculo da multa contratual amparando-se em precedente vinculante de raciocínio da Corte Superior (STJ, REsp 907.856/DF), o qual, ao repudiar a cobrança de penalidade sobre o valor total do contrato, o faz justamente em atenção ao equilíbrio contratual. Ao adotar fundamento suficiente para solucionar a lide, o Tribunal rejeita, de forma implícita e natural, a aplicação das normas em sentido contrário pretendido pela parte.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”, podendo deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Por fim, no que concerne ao intuito de prequestionamento, cumpre destacar que tal objetivo, por si só, não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, caso não se constate vício real na decisão.

O prequestionamento da matéria, isoladamente considerado, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

De todo modo, para fins de acesso às instâncias superiores, o Código de Processo Civil vigente dispõe, em seu art. 1.025, sobre a adoção do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante.

Tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a menção numérica expressa dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido efetivamente decidida (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006).

Ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026